Tribunal: TJMT
Processo: 1000656-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000656-59.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. SANDRO SILVIO CATTANEO
PACIENTE(S): PAULO CESAR ROSA BRAGA
R E L A T Ó R I O
Habeas Corpus impetrado em favor de PAULO CESAR ROSA BRAGA contra ato omissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 588784), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de organização criminosa armada e associação para o tráfico - art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 e art. 35 da Lei no 11.343/2006 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que o paciente está preso preventivamente há mais de 180 (cento e oitenta) dias e ainda não foi interrogado perante a autoridade judicial, a caracterizar excesso de prazo.
Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, aplicando-se ou não medidas cautelares alternativas (ID 30488497).
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Em 30.5.2019, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:
“[...] Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio do Tráfico de Drogas naquela localidade.
Segundo consta no Relatório Técnico Final no 016/2018, por meio das interceptações telefônicas realizadas, descortinou-se o modus operandi do Grupo Criminoso e os seus integrantes, de modo a possibilitar a indicação dos acusados e a descrição da conduta delitiva individualizada.
De igual modo, foi possível identificar agentes que, embora não participantes/integrantes da Organização Criminosa, foram interceptados em suposta prática do crime de Associação para o Tráfico que trabalhavam diuturnamente para disseminação da compra e venda de entorpecentes na região de Campo Novo do Parecis.
É possível identificar que estes agentes, sobre os quais se imputa, em tese, a prática do crime tipificado no artigo 35 possuem estreitos laços com os agentes que se imputa a Participação em Organização Criminosa, visto que muitas das vezes são identificados parentesco e relacionamento entre eles.
Deste modo, o referido Relatório apresenta as provas colhidas de modo a indicar as seguintes informações: [...]
PAULO CESAR ROSA BRAGA ou “PAULINHO” como é mais conhecido, durante o transcorrer da investigação, esteve em uma fazenda na cidade de Comodoro, onde permaneceu até o final da primeira fase. Seu numeral (65) 99803-6584 não gerou áudio, porém no segundo período pode-se acompanhá-lo tanto na nova linha (66) 99604-7304 interceptada e (65) 99696-7852, quanto na anterior, quando entrava em contato com os outros investigados. Mostrou-se contumaz na prática de crime de Tráfico Ilícito de Droga e Posse/Porte Ilegal de Arma de Fogo, tem como principal local para o fornecimento, alguns pontos de venda e distribuição localizados na cidade de Campo Novo do Parecis-MT. Para desenvolver suas atividades ilícitas, alia-se a outros indivíduos de mesma personalidade criminosa, destacando-se [...] e juntos disseminam entorpecentes de forma diuturna. O investigado é membro da facção “Comando Vermelho”, alguns dos áudios que falam sobre o assunto estão dispostos na narrativa dos outros investigados.
Financia o crime quando dissemina entorpecente para pagamento a prazo ou emprestando suas armas como é o caso de “ALEX” e “TA” que deixam claro nos áudios que estão na posse de armas pertencente a “PAULINHO”. Vale-se dos préstimos do comparsa “ALEX” para todos os fins, seja para deixar alguém sempre “na ativa” (termo que utilizam para dizer que estão cometendo ilícitos de forma ininterrupta) quando ele não esta envolvido diretamente na mercância ilícita, ou para intermediar, disseminar, cobrar ou ainda fazer movimentação bancaria (deposito do dinheiro recebido dos clientes e comparsas). [...]
34) PAULO CÉSAR ROSA BRAGA, vulgo “Paulinho” – Seria integrante da ORCRIM. Consta que mostrou-se contumaz na prática de crimes de tráfico de drogas e porte/posse ilegal de armas. Teria ponto para venda e distribuição de drogas na cidade de Campo Novo do Parecis e estaria aliado a demais integrantes para desenvolver suas atividades. Forneceria entorpecentes e emprestaria suas armas aos demais integrantes. [...]
Da análise do Relatório é possível, em juízo de cognição sumária, identificar os acusados e individualizar, em tese, as funções exercidas por eles na Organização Criminosa, de modo a se concluir pela prática das condutas descritas no artigo 2o, §2o da Lei no 12.850/13 e no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, porquanto a Organização Criminosa é estabelecida para a pratica de Tráfico de Drogas na região do Município de Campo Novo do Parecis. [...]
Os que exercem a função de fornecedor/distribuidor da associação para o tráfico, atuando de fora dos presídios: [...] PAULO CESAR ROSA BRAGA - “PAULINHO” [...]
Contudo, dos elementos colacionados nos autos, resta evidente a conexão probatória e fática entre os crimes em investigação, porquanto, no avançar das investigações da Operação “Código Vermelho V” teria se constatado a ação delitiva de diversos agentes exercendo o comércio ilegal de drogas, com robustos indícios de que eles eram abastecidos com entorpecentes distribuídos por membros da organização criminosa. [...]
Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática do tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.
Outro fato interessante e digno de registro é que os referidos crimes teriam sido ordenados pelo “núcleo de liderança” da referida organização de dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal. [...]
É de suma importância registrar, que alguns dos representados possuem extensa folha de antecedentes criminais, demonstrando a personalidade voltada à prática criminosa. [...]
Portanto, no que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes de TRÁFICO DE DROGAS, bem como agentes voltados à mercancia de entorpecentes em evidente tipo penal de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. [...]
Posto isto, sem mais delongas, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados [...] A) PELOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 2o, §2o DA LEI No 12.850/2013 (INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) E NO ARTIGO 35 DA LEI No 11.343/2006 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO): [...] 34) PAULO CÉSAR ROSA BRAGA, vulgo “Paulinho”,filho de Maria Lucia Rosa, inscrito no CPF no 015.318.211-18; [...]” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 8878551)
Em 9.7.2019, o mandado de prisão expedido contra o paciente foi cumprido (Sistema Primus - Código 588784).
Em 28.8.2019, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra a paciente e outros 55 (cinquenta e cinco) agentes (Sistema Primus - Código 588784).
Em 2.9.2019, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação dos réus, com expedição de diversas cartas precatórias, bem como indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva formulado por Demiz Marcelo Ferreira e Fábio Júnior Batista Pires (Sistema Primus - Código 588784).
O paciente e os corréus Alexandre Pereira da Cruz, Urederson de Souza Santos, Myllene Ketlyn Figueiredo, Cassia valéria Soares Galvão, Damiana Patrícia da Silva Batista, Jeferson Teixeira Rocha, Leidiane Freire dos Santos, Melia Coutro Varjão da Silva e Renan Sousa Vieiro foram citados e apresentaram defesa preliminar (Sistema Primus - Código 588784).
Em 16.12.2019, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva formulado pelo corréu Kaio Cesar Melo da Silva e ordenou a citação dos demais réus para que apresentassem defesa prévia (Sistema Primus - Código 588784).
Pois bem.
De fato, o paciente encontra-se preso preventivamente desde 9.7.2019, ou seja, há aproximadamente 6 (seis) meses.
Todavia, não observo sobrestamento propositado do feito, que tramita de forma razoável diante das particularidades do caso concreto, quais sejam ação penal que envolve 55 (cinquenta e cinco) denunciados por organização criminosa armada e associação para o tráfico; citações de réus que se encontram segregados em Comarcas distintas; expedição de várias cartas precatórias; pedidos sucessivos de revogação das custódias, os quais retardam o fluxo regular dos atos processuais de formação da culpa
A soma de todas essas circunstâncias demanda maior tempo na execução dos atos processuais.
Diante desse contexto, pelo menos nesse momento, não se pode falar em excesso de prazo, sobretudo porque a tramitação processual está ocorrendo dentro da razoabilidade de tempo esperada e o feito tem sido impulsionado regularmente.
Nesse sentido, colho julgado de minha relatoria:
“O excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico, devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, a complexidade e as particularidades do processo, isto é, inexistindo negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário, não há falar em constrangimento ilegal.” (TJMT, HC no 178894/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 24.1.2017)
Logo, não identifico negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Determino sejam colhidas as informações do Juízo a quo para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Relator em Substituição Legal